Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO RODRIGUES CAMPOS e FERNANDA DA SILVA NEGRI contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais PJe no 1003917-74.2021.8.11.0007, movido em desfavor de MUNDI TOYS LTDA, perante a 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determina a parte requerida que proceda com a entrega da cama elástica, sob pena de multa diária.
Inconformado, sustenta o Agravante que cama efetuou a compra de uma cama elástica nacional 3.10m full colors, desembolsando à vista o montante de R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais), cuja data de entrega do produto deveria ocorrer entre os dias 01 à 18 de fevereiro de 2020, mas que, no entanto, a tradição do produto não foi concretizada sendo que a ré vem protelando a entrega até a presente data. Alega que o art. 35 do CDC e 475,do CC/02, possibilita ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, sendo considerada pratica abusiva pelo art. 39, incs. II e IX do Código de Defesa do Consumidor, recusar o atendimento às demandas dos consumidores de suas demandas.
Pede pela concessão do efeito suspensivo, conferindo ao autor a concessão do pedido liminar exordial, para fazer cumprir o contrato firmado, obrigando a entrega do bem comprado.
Sucinto relato.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, inciso I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o magistrado de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -